Tribunal: TJDFT
Processo: 0736458-28.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0736458-28.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOELITA MARQUES DA ROCHA SILVA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, JOELITA MARQUES DA ROCHA SILVA DESPACHO Trata-se de recurso inominado cujo andamento estava suspenso em razão de determinação proferida pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos de no 0010647-58.2018.8.07.0000 (PUIL). O julgamento do pedido de uniformização foi realizado resultando nas seguintes teses, já com trânsito em julgado: Súmula no 17: Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público. Súmula no 18: Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo. Em homenagem ao princípio do contraditório, concedo às partes o prazo comum de 5 (cinco) dias para manifestação. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora